Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721322-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO ALMEIDA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS EDUARDO ALMEIDA SOUSA contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o agravante pretendia a inscrição no concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 72300319). Em suas razões (ID 72300312), alega que: 1) o edital estabelece o limite de idade de 30 anos para participação no concurso; 2) o limite de idade não é aplicável aos milites da ativa da Corporação (PMDF); 3) conta com 31 anos e 4 meses de idade e é policial militar no Estado do Tocantins; 4) a dispensa de obediência ao limite etário apenas aos militares do Distrito Federal ofende o princípio da isonomia; 5) é irrazoável a distinção de idade máxima entre os militares do DF e de outras unidades da federação; 6) a distinção ofende os princípios da isonomia e da razoabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que os requeridos possibilitem a inscrição do agravante no concurso. No mérito, o provimento definitivo do recurso para conceder a tutela requerida. Sem preparo por se tratar de pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, o exequente requer a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois o agravante tem mais de 30 anos de idade. A decisão agravada não indeferiu a tutela porque o agravante não integra os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, mas porque o limite de idade previsto no art. 11, § 1o, da Lei 7.289/84 foi ultrapassado. A decisão explicitou que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da parte final do citado parágrafo 1o do art. 11 da Lei 7.289/84 (“não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”). A parte inicial do dispositivo permanece em vigor. Logo, é possível limitar o ingresso nos quadros de oficiais da PMDF à idade máxima de 30 anos, sejam os candidatos integrantes ou não desta força policial. Dessa forma, os argumentos do agravante não possuem relação com os fundamentos da decisão agravada, pois se restringem a reiterar alegações trazidas na petição inicial. A pretensão recursal não é cabível, pois viola a dialeticidade. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao revés, apenas apresentou pontos incompreensíveis e repetidos, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1824962, 07442154820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJE: 26/03/2024)”.- grifou-se. Os argumentos não guardam relação com o que foi decidido pelo juízo. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator